Tribunal: TJMT
Processo: 1008342-89.2026.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. PRELIMINAR. TESE NÃO SUSCITADA EM CONTESTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA, DA CORRELAÇÃO OU DA ADSTRIÇÃO (ART. 492 DO CPC). MÉRITO. TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL. FÉRIAS ANUAIS DE 30 (TRINTA) DIAS. PREVISÃO NA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.º 220/2010. DIREITO AO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE FÉRIAS DE 30 DIAS PARA DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. PROVA DO PAGAMENTO DAS FÉRIAS DE 30 DIAS E 1/3 (UM TERÇO). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 367567367 – processo nº 1008342-89.2026.8.11.0001 – JEC da Capital), que julgou improcedente a inicial. 2- Preliminar. 2.1) Inovação recursal. A apresentação de matéria nova na fase recursal, só tem cabimento quando: - se tratar de fato novo; ou, - matéria de ordem pública, sob pena de configurar inovação recursal, estando alcançada pela preclusão consumativa, impondo-se o não conhecimento de suas razões, para que não haja supressão de instância. Precedentes. (STJ – 1ª S - EDcl na AR n. 4.961/SP – rel. Ministro Herman Benjamin – j. 23/3/2022 - DJe 24/6/2022); (STJ – 3ª T - EDcl no AgRg no REsp n. 1.504.986/SC – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 16/6/2015 - DJe 26/6/2015); e, (STJ – 4ª T - AgRg no Ag n. 1.354.283/RS – rel. Ministro Raul Araújo – j. 2/6/2015 - DJe 25/6/2015). 2.1.1) Nos termos do princípio da adstrição ou congruência (artigos 141 e 492 do CPC), a atividade jurisdicional encontra limite naquilo postulado na exordial. A sentença deve representar, portanto, correlação entre o pedido e que foi decidido, não podendo o juiz decidir aquém (citra ou infra petita), fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi postulado. Precedente. (STJ – 2ª T - RMS n. 72.625/DF – rel. Ministro Mauro Campbell Marques – j. 20/2/2024 - DJe de 27/2/2024). 2.1.2) No caso, em sede recursal, sustenta o Recorrente que a sentença teria incorrido em omissão ao deixar de apreciar o suposto inadimplemento do Município quanto ao pagamento das férias de 30 (trinta) dias e do respectivo adicional constitucional de 1/3(um terço), requerendo a reforma do julgado para condenar o ente público ao pagamento de tais verbas. Ocorre que referida pretensão não foi deduzida na petição inicial. A exordial foi clara e expressa ao postular, exclusivamente, o reconhecimento do direito a 45 (quarenta e cinco) dias de férias sob o fundamento de que a Recorrente seria Professora de Educação Infantil e a consequente condenação do Município ao pagamento do adicional de 1/3 (um terço). Preliminar rejeitada. 3- MÉRITO. 3.1) Restou demonstrado, pelas fichas financeiras e pelos holerites juntados aos autos (Id. 223232224 a 223232238), que a Recorrente exerce o cargo de Técnica em Desenvolvimento Infantil, em vínculo efetivo, na Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá, e não o cargo de professora, como sustentado na petição inicial. 3.2) Da regulamentação na Capital. No caso, o MUNICÍPIO DE CUIABÁ editou Lei Complementar 220/2010, que dispõe sobre a Lei Orgânica dos Profissionais da Secretaria Municipal de Educação, prevê, em seu artigo 48, que os demais profissionais da Educação, excluindo Professores, terão trinta dias de férias, incluindo os servidores contratados temporariamente, de modo que o pagamento relativo ao terço constitucional deve incidir sobre todo o período de férias usufruídos pelos profissionais – 30 (trinta) dias. Nesse sentido:“... Art. 48 O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais: I- de 45 (quarenta e cinco) dias para professores, de acordo com o calendário escolar sendo: a) quinze dias no término do primeiro semestre previsto no calendário escolar; b) trinta dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar. II - de trinta dias para os demais Profissionais da Educação, de acordo com a escala de férias. (...) Art. 49 Independente de solicitação, será pago aos Profissionais da Educação, por ocasião das férias, um adicional de um terço da remuneração, correspondente ao período de férias. Parágrafo único. Aplica-se aos servidores contratados temporariamente o disposto neste artigo.”. Grifei. Em razão disso, o terço constitucional deverá incidir sobre 30 (trinta) dias, e não sobre 45 (quarenta e cinco) dias. 3.3) Na petição inicial, a Recorrente formulou pedido restrito ao reconhecimento de 45 (quarenta e cinco) dias de férias. No recurso inominado, abandona essa tese e passa a sustentar débito relativo aos 30 (trinta) dias regulares de férias e ao respectivo terço, matéria estranha aos limites objetivos fixados na inicial. Ainda que se admita o argumento à luz do princípio da instrumentalidade das formas, a análise do item seguinte afasta a pretensão. 3.4) As fichas financeiras e os holerites evidenciam o pagamento do subsídio em todos os meses do período discutido, inclusive nos de gozo de férias, bem como o pagamento do adicional de um terço sob os eventos “1/3 Férias Normais” e “Saldo Remanescente 1/3 Férias”, em valores compatíveis com o período de 30 (trinta) dias, nos exercícios de 2020, 2022, 2023, 2024 e 2025 (id ́s. 367567355 a 367567360). Inexiste, portanto, saldo devedor a reconhecer. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008342-89.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fruição / Gozo, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[VALQUIRIA SENA DA SILVA LOPES - CPF: 807.254.901-44 (RECORRENTE), GRACY KELI GOMES DE SOUZA - CPF: 048.249.401-84 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2026